Tribunal: STJ
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789461 - DF (2024/0420472-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E
DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO
FEDERAL - SINDJUS/DF
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
SARAH DAM FREITAS - DF066963
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO
FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE. QUINTOS. OBJETO DA COISA JULGADA
FORMADA É DISTINTO DO CASO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação revisional contra título judicial
favorável ao Sindjus/DF no MS n. 4.325/1995, que concedeu a segurança
para garantir aos servidores do TJDFT o reajuste dos quintos/décimos
incorporados no mesmo patamar do reajuste dos cargos e funções
correspondentes. No Tribunal
, a ação foi julgada parcialmente
a quo
procedente. Nesta Corte o recurso especial não foi conhecido. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Como se observa, com base na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a presente revisional
não é afetada pela coisa julgada formada no MS n. 0700420-
94.2020.8.07.0000, uma vez que trata de objeto distinto (alteração dos
critérios de reajuste dos quintos e décimos por ato administrativo) do
discutido nesta revisional (critérios de reajuste dos quintos/décimos definidos
no MS n. 4.325/1995).
Documento eletrônico VDA53264449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 35de98fd-c0be-465d-a7b3-da9d0b677a8e

III - A revisão desse entendimento – assim como a interpretação
dos dispositivos legais supostamente violados – demandaria o reexame do
acervo fático-probatório, e não apenas a revaloração das provas, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 35de98fd-c0be-465d-a7b3-da9d0b677a8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789461 - DF (2024/0420472-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E
DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO
FEDERAL - SINDJUS/DF
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
SARAH DAM FREITAS - DF066963
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO
FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE. QUINTOS. OBJETO DA COISA JULGADA
FORMADA É DISTINTO DO CASO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação revisional contra título judicial
favorável ao Sindjus/DF no MS n. 4.325/1995, que concedeu a segurança
para garantir aos servidores do TJDFT o reajuste dos quintos/décimos
incorporados no mesmo patamar do reajuste dos cargos e funções
correspondentes. No Tribunal
, a ação foi julgada parcialmente
a quo
procedente. Nesta Corte o recurso especial não foi conhecido. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Como se observa, com base na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a presente revisional
não é afetada pela coisa julgada formada no MS n. 0700420-
94.2020.8.07.0000, uma vez que trata de objeto distinto (alteração dos
critérios de reajuste dos quintos e décimos por ato administrativo) do
discutido nesta revisional (critérios de reajuste dos quintos/décimos definidos
no MS n. 4.325/1995).
Documento eletrônico VDA52344371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 8930a5b8-ff4c-4cc8-be17-e93aba8d97f9

III - A revisão desse entendimento – assim como a interpretação
dos dispositivos legais supostamente violados – demandaria o reexame do
acervo fático-probatório, e não apenas a revaloração das provas, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço do agravo do Sindjus
art. 253,
a
/DF para não conhecer de seu recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O Excelentíssimo Ministro Relator Francisco Falcão conheceu do Agravo em Recurso
Especial e não conheceu do Recurso Especial, por entender que há demanda de reexame de
acervo fático-burocrático, porém, o que se busca é mera revaloração dos fatos como se
demonstrará. O Recurso Especial quer discutir se, diante dos fatos delimitados pelo acórdão,
houve mesmo ou não mudança no cenário jurídico-fático, dando azo a uma ação revisional.
Para isso, é indispensável se debruçar sobre o alcance da mudança legislativa em face da coisa
julgada oriunda do Mandado de Segurança no 4.325/95. Essa análise dispensa a descoberta de
novos fatos, exame de novas provas, por se limitar apenas a dar novo enquadramento jurídico
a dados incontroversos. Essa distinção é indispensável para se concluir pela inaplicabilidade da
tendo em vista que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Súmula 7/STJ,
Justiça, que se mantém há mais de dez anos, a mera revaloração de fatos incontroversos não
obsta o conhecimento do Recurso Especial.
[...]
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO
AFASTADA. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. ARMAZENAR E COMPARTILHAR
IMAGENS E VÍDEOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO. (...) 4. Conforme orientação
Documento eletrônico VDA52344371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 8930a5b8-ff4c-4cc8-be17-e93aba8d97f9

remansosa desta Corte, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão se
limita a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão
recorridos" (AgRg no
Sexta Turma Rela. Mina. Maria Thereza
REsp n. 1.444.666/MT,
de Assis Moura, DJe de
. Caso dos autos. 5. Os tipos penais trazidos nos arts.
4/8/2014)
241 e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, descrevem condutas
autônomas, uma vez que o crime no
-B não configura fase normal nem meio de
art. 241
execução para o crime do
De fato, é possível que alguém divulgue conteúdo
art. 241.
pornográfico infanto- juvenil sem efetuar armazenamento, como pode realizar o
armazenamento sem a divulgação, o que demonstra a autonomia das condutas,
impedindo a aplicação do princípio da consunção. (...) 7. Recurso especial do
Ministério Público Federal provido, para cassar o acórdão recorrido na parte em que
aplica o princípio da subsidiariedade/consunção entre as condutas descritas no
-
art. 241
B e no
-A da
restabelecendo, in totum, a sentença condenatória
art. 241
Lei 8.069/90,
que reconheceu a existência de concurso material entre os delitos. (
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
REsp n. 1.971.049/SP,
julgado em
DJe de
)
3/8/2023,
8/8/2023.
[...]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
TRANSPORTE
COLETIVO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
III, DA
ART. 40,
LEI 11.343/2006.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
REVALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o simples fato de
transportar a droga em transporte público permite a aplicação da causa de aumento de
pena prevista no inciso III do
da Lei de Drogas, que faz expressa remissão ao
art. 40
da mencionada lei. 2. Não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão
art. 33
limita- se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do
acórdão recorridos. 3. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal do
recurso especial quando se verifica a ocorrência de óbices formais ou quando esteja, no
mérito, em conformidade ou em discordância com a jurisprudência desta Corte. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/6/2014,
DJe de
)
4/8/2014.
Diante da distinção que demonstra cabalmente a ausência de revolvimento de fatos e
provas, mas de mera revaloração fática, não há óbice para conhecer e dar provimento ao
Recurso Especial, por inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA52344371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 8930a5b8-ff4c-4cc8-be17-e93aba8d97f9

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto ao cabimento da ação revisional, assim ficou consignado o acórdão ora
recorrido,
:
ipsis litteris
O SINDJUS/DF alega que a presente ação revisional ofende a coisa julgada, uma vez
que está sendo usada como sucedâneo recursal contra entendimento firmado no MS 0700420-
94, pois as mesmas razões foram trazidas nos embargos de declaração opostos contra o
mandado de segurança, que foram rejeitados, não tendo sido interpostos os recursos cabíveis.
Sem razão.
(...)
No julgamento do MS 0700420-94, a Relatora Designada, e. Desa. Sandra de Santis,
ponderou a importância de observar os instrumentos próprios para a revisão da coisa julgada
material e concedeu a segurança para restabelecer o critério de reajuste dos quintos/décimos
nos termos do MS 4.325/1995, salvo posterior desconstituição por meio dos instrumentos
adequados.
Ou seja, no MS 0700420-94, entendeu-se pela impossibilidade de afastar o critério de
reajuste dos quintos/décimos definidos no MS 4.325/1995 por meio de ato administrativo,
ressalvando-se, claramente, a existência de instrumentos próprios para a revisão da coisa
julgada material. Esse foi o entendimento ao qual esta Relatoria aderiu naquela ocasião.
Portanto, a presente ação revisional não é sucedâneo recursal do MS 0700420-94 e
não ofende a coisa julgada formada no mandamus, pois objetiva a análise de modificação
de estado de direito decorrente de alteração legislativa em relação de trato continuado,
.
relacionado ao título judicial estatuído no MS 4.325/95
Da mesma forma, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança 0700420-
94.2020.8.07.0000 não influencia a presente ação revisional, visto que aquele tem como
objeto decisão administrativa, e a presente ação revisional tem por objeto o MS 4.325
.
/1995
Rejeito, portanto, a prejudicial arguida. (fls. 1120/1122 - grifos nossos)

Como se observa, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
o Tribunal de origem concluiu que a presente revisional não é afetada pela coisa julgada
formada no MS n. 0700420-94.2020.8.07.0000, uma vez que trata de objeto distinto
Documento eletrônico VDA52344371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 8930a5b8-ff4c-4cc8-be17-e93aba8d97f9

(alteração dos critérios de reajuste dos quintos e décimos por ato administrativo) do
discutido nesta revisional (critérios de reajuste dos quintos/décimos definidos no MS n.
4.325/1995).
A revisão desse entendimento – assim como a interpretação dos dispositivos
legais supostamente violados – demandaria o reexame do acervo fático-probatório, e não
apenas a revaloração das provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 8930a5b8-ff4c-4cc8-be17-e93aba8d97f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.461 / DF
Número Registro: 2024/0420472-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07004209420208070000 07254592520228070000 7004209420208070000 7254592520228070000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL - SINDJUS
/DF
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
SARAH DAM FREITAS - DF066963
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL - SINDJUS
/DF
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
SARAH DAM FREITAS - DF066963
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO
FEDERAL
Documento eletrônico VDA53244029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:45
Código de Controle do Documento: 6d4052f3-25a5-46f3-b665-66f5ba8f7526

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS / VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL - SINDJUS
/DF
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
SARAH DAM FREITAS - DF066963
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO
FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:45
Código de Controle do Documento: 6d4052f3-25a5-46f3-b665-66f5ba8f7526